Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002104-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), INCOMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA XAVANTES LTDA - EPP - CNPJ: 01.723.295/0001-97 (AGRAVANTE), ROQUE LUIZ ANDRIOLI - CPF: 441.755.310-68 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MARCELLA CALIANI - CPF: 459.137.688-50 (ADVOGADO), DANILO COLLAVINI COELHO - CPF: 313.473.538-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA À RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A
reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de subordinação entre um pedido e outro, no caso, da sentença favorável na rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela INCOMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA XAVANTES LTDA - EPP, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1020335-63.2021.8.11.0015, ajuizada em face de ROQUE LUIZ ANDRIOLI, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para que fosse reintegrada na posse do imóvel Rural, LOTE No 01 com área remanescente de 26,61ha (vinte e seis hectares e sessenta e um ares), situado no Bairro Lídia, Gleba Celeste – 4o Parte, registrado no CRI da Comarca de Sinop.

Para tanto, aduz a agravante que sua pretensão está assentada no inadimplemento contratual do agravado, que deixou de efetuar o pagamento dos débitos que originaram o ônus que recai sobre o referido imóvel à época da celebração do negócio.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre apenas examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, com que a agravante pretendia ser reintegrada na posse do imóvel Rural, LOTE No 01 com área remanescente de 26,61ha (vinte e seis hectares e sessenta e um ares), situado no Bairro Lídia, Gleba Celeste – 4a Parte, registrado no CRI da Comarca de Sinop.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela, notadamente, a probabilidade do direito invocado.

No caso, a empresa autora pretende ser imediatamente reintegrada na posse de um imóvel que foi objeto de contrato de venda e compra firmado com o agravado (id no 69732470).

Com efeito, a parte agravada alegou em suas contrarrazões, que algumas obrigações não foram cumpridas, notadamente, o pagamento de débitos federais, na forma estipulad
a
na Cláusula 2 do contrato.

Desse modo, não é possível autorizar, por si só, a imediata reintegração

do vendedor na posse do imóvel, antes que as divergências contratuais sejam resolvidas
judicialmente
, mormente por restar pendente fundada controvérsia acerca das obrigações que foram atribuídas ao agravante, no referido acordo.

Assim, em termos mais específicos, a reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de
subordinação entre um pedido e outro
, no caso, da sentença favorável na rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.

A respeito do tema, a jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que, não se mostra recomendável o deferimento de liminar de reintegração de posse em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017)

Nessa mesma linha, o entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CABIMENTO. DEVEDOR. POSSE JUSTA. RESCISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. Não há julgamento extra petita quando decididas apenas as questões objetivadas na lide.
Tratando-se de contrato de compra e venda de bens móveis, na esteira do entendimento do e. STJ, não se mostra possível o deferimento da liminar de reintegração de posse antes do pronunciamento judicial a respeito da resolução do contrato. A tutela de urgência somente será concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300)
. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0009.16.001872-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/0019, publicação da súmula em 22/04/2019)

Ademais, por se tratar de questão que envolve matéria fática e que, portanto, demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário do agravado do imóvel, objeto da lide.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência corretamente indeferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022